Tribunal: TJDFT
Processo: 0014431-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório, porquanto o conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento das testemunhas e as filmagens do circuito interno do prédio em que a vítima morava, demonstra que o réu subtraiu objetos da residência do ofendido após ter desferido diversas facadas na vítima enquanto esta dormia, causando a sua morte.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções artigo 157, § 3o, última parte, do Código Penal (latrocínio – redação anterior à Lei no 13.654/2018), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.